Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809281-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KENNYA DOURADO LIMA

IMPETRADO: CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que houve observação do prazo legal e regimental da intimação de 5 (cinco) dias antes do julgamento do agravo interno intentado pela embargada. Contudo, conforme consignado na decisão embargada, considerando-se a duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada eletronicamente, a qual, de fato, não observou o interstício previsto para fins de ciência do ato.

4.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, in casu, inexistentes.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de julho a seis de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (id. 17059036, págs. 1/6) que deu provimentos aos aclaratórios intentado em recurso de agravo interno manejado por KENNYA DOURADO LIMA nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Chefe da Casa Civil do Estado do Pará, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA REALIZADA VIA SISTEMA PJE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. VÍCIO EXISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17291246, págs. 1/2) defende o embargante a existência, diante da previsão constante no artigo 935 c/c o artigo 5º, LV, da CR, de omissão no aresto vergastado, aduzindo as razões que embasariam a sua tese.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reformando-se o acórdão impugnado com a restauração do julgado que negou provimento ao agravo interno.

Em suas contrarrazões (id. 17444166, págs. 1/4), a embargada apresenta argumentos rechaçando a alegação de omissão no julgado impugnado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que a decisão se adeque ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que houve observação do prazo legal e regimental da intimação de 5 (cinco) dias antes do julgamento do agravo interno intentado pela embargada. Contudo, conforme consignado na decisão embargada, considerando-se a duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada eletronicamente, a qual, de fato, não observou o interstício previsto para fins de ciência do ato.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou a controvérsia,
verbis
:

Observa-se, todavia, de acordo com a informação oriunda da Secretaria que houve a publicação da pauta de julgamento no Diário de Justiça em 17/07/2023 (id. 15913794, págs. 1/2), pelo que estaria correta a intimação, vez que observado o prazo de 5 (cinco) entre a publicação da pauta e a realização da sessão.

Acontece que, extraindo-se do caderno digital, mais especificamente da aba de expedientes, houve a expedição para a intimação eletrônica da advogada da embargante do julgamento em questão em 24/07/2023, ou seja, um dia antes da realização da sessão.

Por se tratar de processo eletrônico, a intimação que deve prevalecer é a referida anteriormente, ou seja, via PJe, sendo que, nesse caso, não foi o prazo de 5 (cinco) dias antes referido.

Nesse cenário, diante da duplicidade de intimações da advogada da parte, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico, uma vez que artigo 5º, § 6º da Lei nº 11.419/06 atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. Eis a redação do artigo mencionado:

(...)

Assim, é de se considerar a intimação realizada via PJe, que somente ocorreu em 24/07/2023, sendo que o julgamento se deu em 25/7/2023, não observado, repita-se, o prazo de 5 (cinco) dias anteriormente aludido.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2024